Tribunal: TJDFT
Processo: 0754918-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: constitutiva negativa de rescisão de contrato de prestação de serviços de telefonia celebrado em fraude; declaração de inexigibilidade de débito; condenação em obrigação de fazer consistindo em cancelar o apontamento em serviço de proteção ao crédito; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação de danos morais. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. Telefonia. Em face do risco da atividade (art. 14, § 1o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Precedente na Turma (Acórdão n.1063181, 07176397720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA). O autor alega que foi cobrado e negativado por dívida em um total de R$ 226,63, referente a faturas de telefonia vencidas em 21/10/2019 a 21/12/2019 (ID 34059263) advindas de um contrato que jamais assentiu (contrato 00050956227371370). O réu, ao seu turno, não trouxe qualquer elemento para contrariar as alegações. Sequer acostou ao processo o contrato supostamente firmado pelo autor e os documentos pessoais apresentados na contratação, além do que admite a possível ocorrência de fraude. De outra parte, a excludente de ilicitude por ato de terceiro só incide quando restar provado que a fraude decorreu de fortuito externo. Não é o caso. A contratação do serviço de telefonia está ligada à atividade empresarial desenvolvida pelo réu, e a fraude constatada se insere nos riscos do próprio empreendimento, de modo que não há como afastar a sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.
3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 34059263 informa o apontamento imotivado, pelo que é devida a reparação por danos morais.
4 – Valor da condenação. O valor fixado na sentença para reparação por danos morais (R$ 8.000,00) é excessivo. Considerando a gravidade do fato e suas consequências, bem como os precedentes da Turma (Acórdão 1341269; Acórdão 1299945), reduz-se o valor para R$ 4.000,00 para melhor se adequar às circunstâncias do caso concreto. Recurso a que se dá provimento, em parte, para reduzir o valor da condenação a título de reparação por dano moral para R$ 4.000,00, mantendo-se os demais provimentos da sentença.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E